Tribunal: TCU
Processo: 040.235/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1067/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.235/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Sheila Cypriano Pinto Campos (XXX.579.361-XX); Ednaldo da Silva Alves (XXX.893.197-XX); Joao Lucas Silva Salles (XXX.034.157-XX); Joao Paulo Coelho de Souza Rodrigues (XXX.947.327-XX); Juliana Marsico Correia da Silva (XXX.464.747-XX); Kelly Cristina de Oliveira Abreu (XXX.989.446-XX); Priscila Oliveira de Azevedo (XXX.075.067-XX); Thais Cavalcanti Marques (XXX.916.327-XX); Thais Henriques Nunes dos Santos (XXX.361.777-XX); Willian Vargas Tebaldi Gomes (XXX.495.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.